Tribunal: STF
Processo: HC 73102
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Não  se conhece  do  presente "habeas  corpus"  quanto a
alegação de o paciente estar cumprindo pena em regime mais gravoso do
que o fixado na sentença, porquanto diz ela respeito a coação que, se
existente,  e de  ser imputada  ao Juiz  das Execuções Penais, sendo,
portanto, esta Corte incompetente para julga-lo originariamente.
          -  Procedencia do  fundamento de  cerceamento da defesa, em
face  da falta de  correlação entre a  denuncia e a sentença, uma vez
que nesta se levou em consideração qualificadora que não foi descrita
naquela, sem que fosse observado, se ocorrente a hipótese prevista no
artigo  384 do  Código de  Processo Penal,  o disposto nesse preceito
legal.
          -  Acolhido  esse  fundamento, que  e  mais  abrangente, os
restantes ficam prejudicados.
          "Habeas  corpus" conhecido  em parte,  e nela deferido para
anular o processo a partir da sentença de primeiro grau, inclusive.